Tribunal: TJDFT
Processo: 0726354-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726354-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA EMBARGADO: ALESSANDRA GOMES CABRAL, JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SILVEIRA &amp; SILVEIRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA e JOAO MARCOS FERNANDES SILVEIRA., contra acórdão de ID – 33851525. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 34084816. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ALESSANDRA GOMES CABRAL e JAEGER AMARANTE &amp; MATTOS PONTUAL ADVOGADOS ASSOCIADOS., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de abril de 2022 12:34:21. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador